Tribunal: TJMT
Processo: 1017043-65.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017043-65.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELISIANO PEREIRA - CPF: 079.687.601-00 (APELANTE), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI - CPF: 924.246.601-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELISIANO PEREIRA - CPF: 079.687.601-00 (APELADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI - CPF: 924.246.601-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. PREJUDICADO O APELO DO AUTOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMITIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT PREV COM AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – INCOMPETÊNCIA LEGAL DO SERVIDOR PÚBLICO QUE ANALISOU PEDIDO ADMINISTRATIVO – MATÉRIA PRECLUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHI
DA - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO APÓS A EC No 41/03 – PROGRESSÃO FUNCIONAL NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO – RECURSO DO AUTOR - PREJUDICADO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado.

2. Autarquia (MT PREV) com autonomia financeira e administrativa.

3. Como regra geral as autarquias possuem autonomia financeira e jurídica. Assim, o Estado de Mato Grosso somente responderia em caso de exauridas todas as hipóteses de responsabilidade da autarquia, ou seja, possui apenas responsabilidade subsidiária e não solidária. Entretanto, de acordo com o art. 51 da Lei Complementar Estadual no 560/2014, compete à Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT) o exercício da representação judicial e assessoria jurídica da MT PREV.

4. Ademais, o STF pacificou o entendimento de que a representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna (ADI 5215).

5. Preliminar rejeitada.

6. Preliminar de incompetência legal do servidor público que analisou pedido administrativo.

7. Matéria suscitada somente em sede recursdal.

8. Inovação recursal

9. Preliminar acolhida.

10. Prejudicial de mérito.

11. Prescrição.

12. Conforme pacífica jurisprudência pátria, o prazo prescricional para revisão de aposentaria é de 5 (cinco) anos após a sua concessão. No entanto, o argumento central do Apelado é que sua aposentadoria estaria em desacordo com a Lei Complementar no 407/2010, ou seja, o ato impugnado é muito posterior ao ato de aposentadoria. Assim, considerando a teoria da
actio nata
, o direito de ação, nasce no momento em que o direito subjetivo é, em tese, ofendido.

13. Processo administrativo não finalizado e suspenso por decisão administrativa. Desta forma, se o processo administrativo está suspenso, suspenso estará também o prazo prescricional, a teor do que dispõe o art. 4o,
“caput”
, do Decreto no 20.910/32.

14. Prejudicial de mérito rejeitada.

15. Mérito.

16. Paridade não se confunde com a progressão funcional. Paridade significa que o servidor público (na inatividade) receberá os mesmos reajustes salariais concedidos aos servidores da ativa. Já a progressão funcional é característica de ascensão na carreira, ou seja, somente é possível quando o servidor público estiver em atividade, até porque há vários fatores e requisitos a serem analisados, como por exemplo, qualificação (especialização, mestrado ou doutorado), ausência de processo administrativo disciplinar, etc... ou outros requisitos objetivos a depender da lei de regência da carreira.

17. Nesta lógica de ideias, não se pode conceder ao servidor público aposentado progressão funcional (ou reenquadramento como denominado pelo Apelado na exordial da ação ordinária), posto que a progressão é incompatível com a inatividade, ainda que seja aposentado no último Nível e Classe e a novel legislação venha criar mais níveis e classes (STF - RE 606.199, Repercussão Geral com mérito julgado – Tema 439).

18. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso conhecido em parte e, na parte conhecida, provida para julgar improcedente a ação de cobrança e inversão da verba honorária.

19. Prejudicado o apelo do Autor, haja vista que a discussão era apenas quanto ao rateio da verba honorária entre os causídicos que participaram do feito.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e ELISIANO PEREIRA contra sentença preferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança no 1017043-65.2016.811.0041, julgou procedente
o pedido
e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 95.840,05 (noventa e cinco mil oitocentos e quarenta reais e cinco centavos) atualizado até 19/04/2013, acrescidos de juros moratórios de 6% ao ano a partir da citação e correção monetária conforme índices e parâmetros estabelecidos pelo STF (ADI’s 4357, 4425 e RE 870947), bem como
c
ondeno
u o Estado de Mato Grosso
o ao pagamento dos honorários advocatícios
fixados
em 10% (dez por cento)
a serem rateados na proporção de 10% para o advogado substabelecido FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI (ID 18795773) e 90% para os advogados substabelecentes
BRUNO CARVALHO DE SOUZA
e
MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI
”.

Em suas razões recursais (Id. 73287484), sustenta o Estado de Mato Grosso, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva do Estado, posto que o MT PREV possui autonomia financeira e administrativa, nos termos da Lei Complementar Estadual no 560/2014.

Ainda em sede de preliminar, argumenta acerca da invalidade do ato administrativo que reconheceu o importe pleiteado pelo Apelado, por ausência de competência do Analista Administrativo para formular parecer e que tal atribuição é privativa do Procurador do Estado.

Como prejudicial de mérito, sustenta a ocorrência de prescrição, pois o pedido de revisão de aposentadoria deve ser realizado até 5 (cinco) anos após a aposentadoria.

No mérito, argumenta que a aposentadoria é ato jurídico perfeito, ausência do direito alegado, que os enquadramentos e progressões não são automáticas, haja vista que dependem de disponibilidade financeira.

Afirma que não há regime jurídico adquirido e para fazer a paridade é vedada a transposição de cargo.

Aduz que a aposentadoria é regida pela máxima
tempus regit actum
, que o Apelado tem direito à paridade mas não à integralidade, que há ausência de prova para o pagamento.

Por fim, argumenta acerca do reposicionamento funcional dos servidores ativos e impossibilidade de extensão aos inativos, conforme dicção do art. 40, §8o, após a Emenda Constitucional no 41/03.

Contrarrazões apresentadas pelo Autor no Id. 73287490, onde o Autor suscita, preliminarmente, preclusão consumativa quanto à ilegitimidade passiva, invalidade do ato administrativo por ausência de competência do Analista Administrativo, vedação à transposição de cargo e ausência de prova para o pagamento.

Afirma ainda não ocorrência da prescrição e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo e majoração dos honorários advocatícios.

O Autor também interpôs Recurso de Apelação (Id. 73287523) questionando a forma de rateio dos honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo
em sede de Recurso de Embargos de Declaração, e nulidade do
decisum
uma vez que não foi intimado para contrarrazoar os aclaratórios.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. 73287544) afirmando ausência de interesse, pois a discussão é a divisão de honorários advocatícios entre os causídicos que atuaram no feito.

Contrarrazões apresentadas pelos advogados Dra Mariana Giraldelli e Bruno Carvalho Souza no Id. 109541994, alegando a ilegitimidade ativo do Autor, pois o recurso é apena para questionar rateio de honorários entre os advogados que participaram do processo.

Manifestação do Estado de Mato Grosso no Id. 109566464 quanto às matérias preliminares acima mencionadas.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (Id. 74349957).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

Em sede de preliminar, sustenta o Estado de Mato Grosso a sua ilegitimidade passiva, posto que o MT PREV possui autonomia financeira e administrativa, nos termos da Lei Complementar Estadual no 560/2014.

O Autor, em sede de contrarrazões (Id. 73287490) afirma ter ocorrido a preclusão consumativa, haja vista não ter alegado tal matéria anteriormente.

Em que pese o argumento do Autor, não há falar em preclusão consumativa, posto que a legitimidade é matéria de ordem pública, ou seja, pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição (instâncias ordinárias).

Feita esta ponderação inaugural, passo a apreciar a referida matéria de índole processual.

Como regra geral as autarquias possuem autonomia financeira e jurídica.

Desta forma, se a autarquia estadual possui autonomia financeira e administrativa, bem como possuindo patrimônio próprio, patente a sua legitimidade para figurar no polo passivo das demandas, devendo responder por todos os atos por ela praticados.

Assim, o Estado de Mato Grosso somente responderia em caso de exauridas todas as hipóteses de responsabilidade da autarquia, ou seja, possui apenas responsabilidade subsidiária e não solidária.

Entretanto, no caso em apreço, há uma peculiaridade de ordem legal a qual configura a legitimidade do Estado de Mato Grosso na referida autarquia, ao menos no que diz respeito à representação judicial.

De acordo com o art. 51 da Lei Complementar Estadual no 560/2014, compete à Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT) o exercício da representação judicial e assessoria jurídica da MT PREV.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 51 Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Ademais, recentemente, o STF pacificou o entendimento de que a representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna.

Trago, à título de ilustração, o seguinte aresto jurisprudencial emanado do STF, na ADI 5215, de Relatoria do e. Min. Luís Roberto Barroso,
in verbis:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda à Constituição Estadual que cria o cargo de Procurador Autárquico, em estrutura paralela à Procuradoria do Estado. Inconstitucionalidade formal e material. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que viola a separação dos poderes emenda à Constituição Estadual que trate de regime jurídico de servidores públicos, em razão de se tratar de matéria reservada à lei ordinária e de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes. 2.
O exercício da atividade de representação judicial e de consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado (art. 132, CF/88), sendo vedada a criação de Procuradoria Autárquica para a consultoria e o assessoramento jurídico das autarquias e fundações estaduais.
3. O modelo constitucional da atividade de representação judicial e consultoria jurídica dos Estados exige a unicidade orgânica da advocacia pública estadual, incompatível com a criação de órgãos jurídicos paralelos para o desempenho das mesmas atribuições no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta, com exceção dos seguintes casos: (i) procuradorias jurídicas nas Assembleias Legislativas e Tribunais de Contas para a defesa de sua autonomia e assessoramento jurídico de suas atividades internas (ADI 94, Rel. Min. Gilmar Mendes); (ii) contratação de advogados particulares em casos especiais (Pet 409-AgR, Rel. Min. Celso de Mello); e (iii) consultorias paralelas à advocacia estadual que já exerciam esse papel à época da promulgação da Constituição de 1988 (art. 69 do ADCT). 4. Na linha dos precedentes desta Corte, considero que as universidades estaduais também podem criar e organizar procuradorias jurídicas, em razão de sua autonomia didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial (art. 207, caput, CF/88). Tais órgãos jurídicos exercem um papel fundamental na defesa dos interesses das universidades, inclusive em face dos próprios Estados-membros que as constituíram. Portanto, em razão da autonomia universitária e seguindo a lógica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, a existência dessas procuradorias não viola o art. 132 da Constituição. 5. A transformação de cargos e a concessão de equiparação remuneratória entre cargos distintos constituem flagrantes violações à regra do concurso público (art. 37, II, c/c art. 132, CF/88), à vedação de equiparação ou vinculação remuneratória entre cargos públicos diversos (art. 37, XIII, CF/88) e aos critérios de fixação remuneratória dos servidores públicos (art. 39, §1o, CF/88). 6. Procedência do pedido, com a fixação da seguinte tese: “É inconstitucional a criação de Procuradorias Autárquicas no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, em razão da violação à unicidade orgânica da advocacia pública estadual”. (STF - ADI 5215, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 28/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(INVALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO)

Ainda em sede de preliminar, argumenta o Estado de Mato Grosso quanto à invalidade do ato administrativo que reconheceu o importe pleiteado pelo Apelado, por ausência de competência do Analista Administrativo para formular parecer e que tal atribuição é privativa do Procurador do Estado.

O Autor, em sede de contrarrazões, alega que tal matéria também encontra-se preclusa (na modalidade consumativa), uma vez que não foi suscitada anteriormente.

Aqui, ao contrário do que afirmado na preliminar anterior, de fato, a questão acerca da invalidade do ato administrativo encontra-se preclusa.

Somente não estaria preclusa caso houvesse a incidência do reexame necessário, posto que nesta segunda hipótese, é dever do juízo
ad quem
reanalisar e decidir toda a matéria posta em discussão (decidir em toda a extensão e profundidade).

No entanto, no caso em apreço, não há o reexame necessário.

Logo, a matéria exposta pelo Apelante Estado de Mato Grosso não pode ser decidida por este órgão julgador, haja vista não ter sido discutida perante o juízo de primeiro grau, tratando-se, portanto, de inovação recursal e impossibilidade deste Sodalício decidir acerca de tais questões sob pena de supressão de instância e ofensa ao juiz natural, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Conforme estabelece o art. 1013, §1o, do Código de Ritos, somente poderão ser objeto de apreciação de Recurso de Apelação, aquelas matérias postas e decididas em juízo.

Assim está redigido e referido dispositivo processual
in verbis:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1
o
Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Ne
ste sentido, é a jurisprudência desta E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRABALHISTA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PEDIDO DE CORRETO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – MATÉRIA NÃO ALEGADA EM PRIMEIRO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – ADICIONAL DE 10% (DEZ POR CENTO) – NÃO COMPROVAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO – NA PARTE CONHECIDA DO RECURSO – DESPROVIMENTO. As matérias não suscitadas e debatidas em Primeiro Grau de Jurisdição não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, sob pena de supressão de instância. Na espécie, em que não há prova de que a servidora pública municipal preenche os requisitos da lei de regência, impõe-se o desprovimento do recurso de apelação apresentado pela parte Autora, com a manutenção da sentença. (TJ/MT - Ap 182399/2015, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018)

Para que este Sodalício pudesse apreciar o presente recurso, deveria o Apelante ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do atual Código de Ritos, o que definitivamente não ocorreu no caso em apreço.

Diante do acima exposto, ACOLHO a preliminar acima suscitada e NÃO CONHEÇO, NESTA PARTE, o presente Recurso de Apelação.

É como voto.

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO

(PRESCRIÇÃO)

Como prejudicial de mérito, sustenta o Estado de Mato Grosso a ocorrência de prescrição, pois o pedido de revisão de aposentadoria deve ser realizado e formulado até 5 (cinco) anos após a aposentadoria.

Conforme pacífica jurisprudência pátria, o prazo prescricional para revisão de aposentaria é de 5 (cinco) anos após a sua concessão.

No entanto, embora o Apelado tenha se aposentado em 03/12/2007 (ATO no 4360/2007 – Id. 73286987) e, portanto, estaria prescrita a sua pretensão, há uma peculiaridade fático-legal que afasta a prescrição.

O argumento central do Apelado é que sua aposentadoria estaria em desacordo com a Lei Complementar no 407/2010, ou seja, o ato impugnado é muito posterior ao ato de aposentadoria.

Assim, considerando a teoria da
actio nata
, o direito de ação, nasce no momento em que o direito subjetivo é, em tese, ofendido.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. USINA HIDRELÉTRICA. ARTS. 435 DO CPC/2015 E 104, III, E 166, IV E V, DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) IV. Em situação como a dos autos,
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, adotando-se o princípio da actio nata, o termo inicial da prescrição dá-se a partir da data em que o titular do direito subjetivo violado toma conhecimento inequívoco do dano e da extensão de suas consequências
, o que pode ou não coincidir com a data do alagamento do reservatório. Nesse sentido: "Em casos de dano econômico causado por reservatórios e hidrelétricas, vigora a presunção relativa de que o termo inicial da pretensão indenizatória coincide com o enchimento do lago; pode, contudo, consoante o princípio da actio nata, ser simultâneo com a ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo, cabendo à vítima, em tal hipótese, o ônus de provar que o conhecimento foi objetivamente possível somente em momento posterior. (...) (STJ - AgInt no REsp 1846621/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. (...) 2-
Segundo a teoria da actio nata, o direito de ação nasce apenas no momento em que o exequente toma conhecimento dos “indícios” da prática de ilícitos
(dentre os quais se insere a dissolução irregular da empresa), ocasião em que o credor pode sustentar a responsabilidade dos sócios e, por conseguinte, requerer o redirecionamento do feito executivo. 3- Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu a liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. (TJ/MT N.U 1001548-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO N. 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO. (...) 3.
O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata.
Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado. (TJ/MT N.U 0000610-74.2016.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019) (NEGRITEI)

Assim, considerando que o direito do Apelado teria sido ofendido a partir da não obediência à Lei Complementar Estadual no 407/2010, conclui-se que o termo
a quo
do prazo prescricional é a partir da publicação desta lei (30/06/2010).

Ao analisar atentamente os documentos acostados na exordial, constata-se que o Apelado, no ano de 2009, formulou pedido administrativo (Processo Administrativo no 244601/2009) pleiteando a sua isonomia salarial e, até a presente data, tal processo administrativo não findou-se, pelo contrário, encontra-se suspenso
“em razão de ausência de resolução conclusiva da matéria por esta especializada”
, conforme se infere no Id. 73287033.

Desta forma, se o processo administrativo está suspenso, suspenso estará também o prazo prescricional, a teor do que dispõe o art. 4o,
“caput”
, do Decreto no 20.910/32,
in verbis:

Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único.

A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

D
iante do acima exposto, REJEITO a prejudicial de mérito de prescrição.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Superadas as matérias preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

Consigno inicialmente que analiso, em primeiro lugar, o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, posto ser este prejudicial ao apelo interposto pelo Autor.

Feita ponderação inicial, passo ao exame do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Sentença prolatada em 04/10/2019, ou seja, sentença prolatada sob a égide do atual CPC, cuja parte dispositiva assim está redigida,
in verbis:

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta com
base
no art. 487, I
do Código de Processo Civil
, JULGO
PROCEDENTE
o pedido
posto na inicial, e, CONDENO o requerido ao pagamento de R$ 95.840,05 (noventa e cinco mil oitocentos e quarenta reais e cinco centavos) atualizado até 19/04/2013, acrescidos de juros moratórios de 6% (a.a) a partir da citação e correção monetária conforme índices e parâmetros estabelecidos pelo STF (ADI’s 4357, 4425 e RE 870947).
JULGO
e DECLARO
extinto o processo,
com
julgamento de mérito.

I
mpostos e
/ou
contribuições previdenciárias, se houver, serão calculados e recolhidos,
na ocasião do pagamento (PR e/ou RPV),
observando-se a natureza jurídica da ação e d
o
credor
.

Sem
condena
ção d
o requerido
em
custas e despesas processuais, por ser isento
(
art. 3o, I, da Lei no 7.603/2001
)
.
Contudo, c
ondeno
-
o ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) nos termos do art. 85, § 3o, I do CPC.

Deixo de recorrer de ofício ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo em vista o direito controvertido não exceder
á o previsto no
art. 496, § 3o
/
CPC, dada a natureza da causa.

Inexistindo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as cautelas de praxe.

Após a oposição de segundo Recurso de Embargos de Declaração, a verba honorária ficou assim decidida,
in verbis:

“(...) Sem
condena
ção d
o requerido
em
custas e despesas processuais, por ser isento
(
art. 3o, I, da Lei no 7.603/2001
)
.
Contudo, c
ondeno
-
o ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) nos termos do art. 85, § 3o, I do CPC
, a serem rateados na proporção de 10% para o advogado substabelecido FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI (ID 18795773) e 90% para os advogados substabelecentes
BRUNO CARVALHO DE SOUZA
e
MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI
”.

O Estado de Mato Grosso, ao interpor Recurso de Apelação, formulou os seguintes pedidos,
in verbis:

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso requer o recebimento do presente recurso de Apelação, com o subsequente conhecimento e provimento a fim de que seja reformada a sentença para reconhecer a prescrição das verbas cobradas anteriores a cinco anos da propositura desta ação que foi distribuída em 11 de outubro de 2.016, estando prescritas as verbas anteriores a 11 de outubro de 2011.

Mesmo porque como visto e repisado o Apelado passou para a inatividade em 3.12.2007. Não tendo direito algum a ser enquadrado em cargo e ao depois promovido depois da inatividade, sendo nulo de pleno direito qualquer ato administrativo que lhe concedesse tais direitos.

De modo que o reposicionamento funcional não se coaduna com a regra estabelecida no art. 40, § 8, da CF, visto que, não sendo os aposentados titulares de cargo público, não possuem eles direito à progressão na carreira. É dizer: a paridade dos proventos da aposentadoria com as remunerações dos servidores ativos não confere direito à progressão funcional.

Como visto e repisado uma vez aposentado o ex servidor tem direito apenas e tão somente à revisão geral anual de seus proventos, de modo que não tem direito às diferenças remuneratórias, nos termos expostos, devendo ser cassada a sentença que cuidou de lhe conceder diferenças remuneratórias de progressão na carreira ao Apelado que já havia se aposentado desde 3.12.2007, o que implica em negativa de vigência aos dispositivos do art. 40,§8o da Constituição da República.

Nestes termos, espera deferimento.

A questão central a ser decidida no presente feito é saber se o Apelado, já aposentado, tem direito a novo enquadramento funcional e recebimento de verba pretérita, em razão de reestruturação da lei de carreira.

Argumenta o Apelante acerca da ausência do direito alegado, que os enquadramentos e progressões não são automáticas, haja vista que dependem de disponibilidade financeira.

Afirma que não há regime jurídico adquirido, que para fazer a paridade é vedada a transposição de cargo.

Alega que a aposentadoria é regida pela máxima
tempus regit actum
, que tem direito à paridade mas não à integralidade, que há ausência de prova para o pagamento.

Por fim, aduz acerca do reposicionamento funcional dos servidores ativos e impossibilidade de extensão aos inativos, conforme dicção do art. 40, §8o, após a Emenda Constitucional no 41/03.

O Apelado foi aposentado 03/12/2007, conforme ATO no 4360/2007, cuja cópia está anexado no Id. 73286987, ou seja, a ele foi já não foi assegurada a integralidade e nem a paridade de seus vencimentos, haja vista ter-se aposentado após da Emenda Constitucional no 41/03.

Só pelo fato acima, já seria o suficiente para julgar improcedente o pedido contido na exordial e, ainda que o Autor tivesse sido aposentado com a paridade assegurada, é importante consignar que paridade não é a mesma coisa e não se confunde com a progressão funcional.

Paridade significa que o servidor público (na inatividade) receberá os mesmos reajustes salariais concedidos aos servidores da ativa.

Assim, à título de exemplificação, um servidor aposentado na Classe B, C, D, (ou qualquer outra denominação), receberá os mesmos reajustes dos servidores na ativa das respectivas classes, ou seja, o servidor aposentado na Classe C, permanecerá na Classe C e receberá os vencimentos desta classe até o término da sua aposentadoria.

Não há como um servidor aposentado na Classe C, receber proventos de servidor na Classe D, por exemplo, ainda que haja legislação posterior reestruturando a carreira.

Já a progressão funcional é característica de ascensão na carreira, ou seja, somente é possível quando o servidor público estiver em atividade, até porque há vários fatores e requisitos a serem analisados, como por exemplo, qualificação (especialização, mestrado ou doutorado), ausência de processo administrativo disciplinar, etc... ou outros requisitos objetivos a depender da lei de regência da carreira.

Nesta lógica de ideias, não se pode conceder ao servidor público aposentado progressão funcional (ou reenquadramento como denominado pelo Apelado na exordial da ação ordinária), posto que a progressão é incompatível com a inatividade, ainda que seja aposentado no último Nível e Classe e a novel legislação venha criar mais níveis e classes.

A questão acima foi objeto de questionamento perante o Supremo Tribunal que, no RE 606.199, sob a sistemática de Repercussão Geral (com mérito já julgado – Tema 439), assim decidiu
in verbis:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03)
. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico.
Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes.
2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8o, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. (STF - RE 606199, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-026 DIVULG 06-02-2014 PUBLIC 07-02-2014) (NEGRITEI)

Mais recentemente, em caso bastante similar ao presente caso concreto, assim julgou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PLEITO DE PROGRESSÃO NA CARREIRA. EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES DA ATIVA. REQUERENTE APOSENTADO. IMPETRANTE SE APOSENTOU ANTES DE PROGRESSÃO.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM RECEBER SEUS PROVENTOS NO PADRÃO 12. RECORRENTE ALCANÇADO PELA DECISÃO PROFERIDA PELO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NO RMS 36.323/RJ. ENTENDIMENTO DE QUE OS INATIVOS VOLTASSEM A RECEBER SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA NO PADRÃO REMUNERATÓRIO A QUE FORAM APOSENTADOS. CORRESPONDÊNCIA COM JULGAMENTO DO STF EM CARÁTER DE REPERCUSSÃO GERAL. TESE 357 (TEMA 439).
RECONHECIMENTO DE QUE, NO CASO DE REESTRUTURAÇÃO, NÃO HÁ DIREITO DE SERVIDOR INATIVO DE RECEBER PROVENTOS CORRESPONDENTES AO DO NÍVEL OU PADRÃO MAIS ELEVADO DA NOVA CARREIRA, AINDA QUE TENHA SIDO APOSENTADO NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA ANTERIOR, REESTRUTURADA POR LEI SUPERVENIENTE (RE 606.199).
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Cuida-se de irresignação contra acórdão que denegou o Mandado de Segurança que visava ao reposicionamento do recorrente, ora aposentado, ao padrão máximo da carreira do Tribunal de Justiça do RJ, nos mesmos níveis que os servidores da ativa. 2.
Alega que quando se aposentou ocupava o padrão 11, que era o máximo da carreira, à época. Porém, após a aposentadoria, houve reestruturação da carreira, pela Lei 4.620/2005, e foi criado um padrão superior, o 12. Por isso, aduz que, consoante os princípios da isonomia e da paridade, tem direito à equiparação aos servidores da ativa que ocupam o novo padrão superior.
3. Em termos práticos, consoante os contra-cheques juntados aos autos pelo recorrente, em 30/5/2018 o valor bruto da remuneração de um servidor no padrão 12 seria R$ 21.072,16, sendo que o valor bruto de seu salário, referente ao padrão 11, corresponde a R$ 20.411,96. 4. Deveras, não se vislumbra violação a direito líquido e certo do impetrante. Logo, não houve ilegalidade ou abuso de poder no decisum do Sodalício de origem, pelo que merece ser ratificado. 5. Mister transcrever trechos do acórdão vergastado: "Já o Padrão 12, embora também tenha sido criado pela Lei no 4620/2005, não foi utilizado para enquadramento dos servidores. Estabeleceu-se, posteriormente, através da Resolução no 17/2006, do Conselho da Magistratura, que o desenvolvimento dos servidores nas carreiras do Quadro Único de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro seria por meio de promoção (passagem do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior) e progressão funcional (passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe), conforme requisitos de antiguidade e educação continuada, aos quais seria atribuída pontuação (artigo 3o, I e II)". 6. Logo,
tendo em vista que o impetrante se aposentou antes de progredir na carreira, não há falar em direito líquido e certo em receber seus proventos no Padrão 12. Repita-se, o índice máximo da carreira ocupado pelo impetrante à época da sua aposentadoria era o Padrão 11
. 7. Assegurou-se a paridade. Os proventos foram reajustados na mesma proporção e data em que modificada a remuneração dos servidores em atividade que possuem o mesmo padrão remuneratório, sendo também estendidos benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos ativos, inclusive os decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, como disposto no artigo 7o, da Emenda Constitucional 41/2003. 8. A aposentadoria ocorreu em agosto de 2006, com proventos integrais calculados à totalidade da sua remuneração e reajustados pelo regime da paridade, com fundamento no artigo 3o da Emenda Constitucional 47/2005, no cargo de Analista Judiciário Classe/Padrão C-11. 9. Extrai-se dos autos que o impetrante foi beneficiado por decisão proferida pelo STJ nos autos do RMS 36.323/RJ (processo impetrado pelo SINTERJ - Sindicato dos Titulares de Serventia, Ofícios de Justiça e Similares do Estado do Rio de Janeiro), em que se garantiu, com direito à paridade aos servidores do Poder Judiciário, que tiveram integrada a Gratificação de Representação de Titularidade aos proventos a elevação de aposentadoria do valor correspondente ao Padrão 11, classe C, para o valor do Padrão 12, Classe C, do cargo de Analista Judiciário. A referida decisão foi acolhida pelo TJ/RJ, tendo sido determinada a implementação aos servidores inativos no processo administrativo 2015-040976. Entretanto, a Egrégia Primeira Turma do STJ, ao apreciar o recurso de Agravo Regimental, modificou a decisão, e, por maioria, o Recurso Ordinário foi desprovido, quando, então, a autoridade impetrada, nos autos do mencionado processo administrativo determinou a reversão, a fim de que os serventuários inativos voltassem a receber seus proventos de aposentadoria no padrão remuneratório a que foram aposentados. 10. Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, em caráter de repercussão geral, no julgamento da Tese 357 (Tema 439), que não há direito a reenquadramento de servidores públicos inativos nos casos em que lei posterior à aposentadoria promova reestruturação da carreira, inexistindo direito adquirido a regime jurídico (RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 9/10/2013, Acórdão eletrônico repercussão geral - Mérito DJe 6-2-2014 Public. 7-2-2014). 11.
Assim, firmou-se o entendimento de que, no caso de reestruturação, não há direito de servidor inativo de receber proventos correspondentes ao do nível ou padrão mais elevado da nova carreira, ainda que tenha sido aposentado no último nível da carreira anterior, reestruturada por lei superveniente.
12. Dessa feita, irreprochável o aresto de origem que denegou o Mandado de Segurança. Da mesma sorte, ratifica-se o decisum do Presidente do STJ que indeferiu a liminar. 13. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS 61.403/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019)

Diante do acima exposto, nesta parte, o provimento recursal do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso é medida impositiva, devendo ser julgado improcedente o pedido contido na peça vestibular.

Em razão do provimento recursal, deve-se haver a inversão da verba sucumbencial, haja vista ser o Autor, ora Apelado, a parte vencida.

Portanto, deve o Autor suportar tal ônus, a teor do que dispõe o art. 85,
“caput”
, do CPC,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

No entanto, a exigibilidade de tal verba será temporariamente suspensa, haja vista ser o Apelado beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão proferida no Id. 73287035, conforme estabelece o art. 98, §3o, do Código de Ritos.

Diante do provimento do apelo do Estado com a inversão da verba honorária, prejudicado está o apelo interposto pelo Autor, haja vista que a discussão era acerca do rateio dos honorários advocatícios entre os causídicos que participaram no feito.

Em situação análoga, assim julgou recentemente este Sodalício,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – LICITAÇÃO – PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR – NÃO CONSTATAÇÃO – EXCLUSÃO DE PARTE DA SENTENÇA – ABORDAGEM DE PONTO NÃO MENCIONADO NA INICIAL – DECISÃO COM CARÁTER EXTRA PETITA – CONFIGURAÇÃO – EXCLUSÃO DO EXCEDENTE – NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA – DOCUMENTOS INSUFICIENTES – IRRELEVÂNCIA – DIREITO DISPOSTO NO CONTRATO DE CONCESSÃO – OFÍCIO ENCAMINHADO AO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REAJUSTE TARIFÁRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO PARA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PEDIDO PREJUDICADO – SENTENÇA REFORMADA PARA TOTAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO. 1 – Não se observa a inépcia da inicial, in casu, pois é possível abstrair da inicial os pedidos e a causa de pedir, o que afasta a argumentação ventilada. 2 – É necessário excluir do ato sentencial, ponto que não foi arguido na inicial, eis que além de caracterizar vício (decisão extra petita), ainda prejudica os autores em eventual demanda sobre a questão. 3 – Afasta-se a argumentação relativa a ausência de documentação apta a comprovar a necessidade do pagamento pleiteado, ante a juntada de ofício encaminhado à municipalidade e não respondido, já que o direito pleiteado consta no contrato de concessão, bem como é garantia do prestador de serviço, consoante a legislação pátria. 4 – Resta prejudicada a análise do pedido concernente aos honorários advocatícios em caráter recíproco, pois em razão do provimento do Recurso de Apelação Cível, reforma-se o ato sentencial, o que impõe a total procedência dos pedidos veiculados na inicial. (TJ/MT - N.U 0003822-64.2004.8.11.0037, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021)

Diante do acima exposto:

A) CONHEÇO EM PARTE o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso e, na parte conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido contido na peça vestibular, com a inversão da verba sucumbencial nos termos acima expostos;

B) DECLARO PREJUDICADO o apelo interposto pelo Autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022